Tribunal: STF
Processo: HC 255292
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática em outro writ. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Victor Brito Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 982.201/SP (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Aduz a irrelevância dos atos infracionais praticados pelo paciente e a vedação ao bis in idem na dosimetria da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, e, sucessivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O pedido revisional, formulado perante o Tribunal a quo, foi rejeitado liminarmente, em decisão monocrática do Desembargador relator, sem que a defesa haja interposto agravo regimental a fim de provocar alguma manifestação do órgão colegiado ao respeito do tema. 



    2. Assim, não foi inaugurada a competência desta Corte Superior, uma vez que, a teor do art. 105, II, "a", da CF, não houve julgamento em última instância pelo Tribunal de origem. 



    3. Agravo não provido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento desta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual rejeitou liminarmente o pedido revisional. 



    Da decisão singular proferida no âmbito da Corte Estadual, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o indeferimento liminar, interpôs agravo regimental, o qual não foi provido, ao fundamento de que “o pedido revisional foi rejeitado liminarmente, em decisão monocrática do Desembargador relator, sem que a defesa haja interposto agravo regimental a fim de provocar alguma manifestação do órgão colegiado ao respeito do tema. Assim, não foi inaugurada a competência desta Corte Superior”. 



    Nesse contexto, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente